Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0726728-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, JOAO PAULO FLEURY TEIXEIRA DECISÃO Diante da comprovação de que ambos os advogados constituídos possuem viagem marcada na semana da próxima sessão presencial, a ser realizada em 26.2.2025 (IDs 68107538 e 68151412), defiro o pedido de ID 68107533. Incluam-se os autos na sessão de julgamento presencial do dia 19.3.2025. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital